Tribunal: TJES
Processo: 0032230-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032230-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS GUSTAVO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. VALIDADE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O apelante pleiteava a nulidade do Boletim do Comando Geral (BECG) nº 20, de 07/09/2019, que o excluiu dos quadros de acesso por antiguidade (QA-A) e por merecimento (QA-M) para a graduação de 2º Sargento da PMES, sob o fundamento de que a sua exclusão decorrera de inaptidão temporária para o serviço militar na data de encerramento das alterações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inaptidão temporária para o serviço militar, na data de encerramento das alterações (31/12/2018), impede a inclusão do militar no quadro de acesso à promoção; (ii) estabelecer se a validade do exame de saúde realizado anteriormente — com vigência de quatro anos — prevalece sobre a constatação superveniente de incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (LC nº 911/2019) exige, como condição para inclusão nos quadros de acesso à promoção, que o militar esteja apto para o serviço na data de "encerramento das alterações", nos termos do art. 16, III, e art. 25, § 3º.

A Portaria nº 706-R/2017 (IRAIS), que regula as inspeções de saúde, prevê validade de quatro anos, mas ressalva expressamente a perda de validade do laudo em caso de alteração superveniente no estado de saúde, conforme o art. 31.

O apelante comprovadamente encontrava-se em licença médica no período de 14/11/2018 a 09/07/2019, estando, portanto, temporariamente inapto ao serviço em 31/12/2018 — data legalmente fixada para aferição dos requisitos para promoção.

A aptidão para o serviço constitui requisito objetivo, vinculado à legalidade estrita e aplicável indistintamente a todos os candidatos à promoção, de modo que sua ausência impede a inclusão nos quadros de acesso.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a existência de incapacidade temporária na data-limite impede o avanço na carreira militar, mesmo diante de exame anterior válido, diante da alteração do quadro de saúde.

A promoção militar, embora influenciada por critérios objetivos, não configura direito subjetivo automático, mas ato administrativo discricionário, que deve observar as exigências legais e o interesse público.

A alegação de precedentes supostamente favoráveis ao impetrante não se sustenta, uma vez que envolvem legislação revogada, diversa da atualmente aplicável (LC nº 911/2019), o que afasta qualquer quebra de isonomia ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aptidão para o serviço militar, verificada na data de encerramento das alterações (31/12), constitui requisito indispensável para inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, nos termos do art. 16, III, e art. 25, § 3º, da LC nº 911/2019.

A validade de inspeção de saúde prevista na Portaria nº 706-R/2017 é condicionada à inexistência de alterações supervenientes no estado de saúde do militar, conforme art. 31 da norma administrativa.

A constatação de inaptidão temporária para o serviço na data-limite impede o atendimento do requisito legal, legitimando a exclusão do militar do processo de promoção, sem afronta ao princípio da legalidade ou à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 911/2019, arts. 16, III; 22; 25, § 3º; Portaria nº 706-R/2017, art. 31; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000315-25.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0031830-49.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5012502-09.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS GUSTAVO RODRIGUES
com o fim de reforma da r. sentença de id. 8683589,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que, em sede de “
Mandado de Segurança
”, impetrado em face de
suposto
ato
coator perpetrado pelo

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
denegou a segurança pretendida e deixou de declarar nulidade do BECG nº 20 de 07/09/2019, que excluiu o apelante do quadro de acesso por antiguidade (QA-A) e merecimento (QA-M) à graduação de 2º Sargento e manteve a exclusão do autor no quadro.

Em r
azões recursais interpostas por
LUIS GUSTAVO RODRIGUES

no
id. 8683593, o apelante sustenta,
em síntese, que houve ofensa ao princípio da legalidade, em razão do não cumprimento da determinação legal ditada pelas
Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo – Irais,
portaria responsável por regulamentar a inspeção de saúde no âmbito militar.

E
m contrarrazões, apresentadas em id. 8683595, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
por meio da Procuradoria do Estado do Espírito Santo,
requer seja mantida incólume a r. sentença,
haja vista
a legalidade do ato administrativo, sustentando que a eliminação do impetrante se deu em estrita observância à Lei Complementar nº 911/2019, e que embora a aptidão pudesse durar por quatro anos, o Art. 31 das IRAIS prevê ressalvas para casos supervenientes que alterem a situação de saúde do militar, o que teria ocorrido com o apelante.

P
ois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do quadro de acesso para promoção à graduação de 2º Sargento QPMP-C, em virtude de sua incapacidade temporária para o serviço.

O cerne da questão reside na interpretação da Lei Complementar nº 911/2019, que rege as promoções de praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, em cotejo com a situação de inaptidão temporária apresentada pelo apelante.

Conforme o Art. 22 da LC nº 911/2019, a “data de encerramento das alterações” para a formação dos quadros de acesso ocorre em 31 de dezembro de cada ano, isto é, para figurar nos quadros de acesso a serem construídos em 2019, a legislação de regência exige que os militares atendam a determinados requisitos. Nesse mesmo sentido, o Art. 25, § 3º, da referida lei complementar, impõe que, para inclusão nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de “encerramento das alterações”, os requisitos previstos no Art. 16, incisos III, IV, V, VI e VII:

Art. 22.
O encerramento das alterações para a formação dos quadros de acesso dar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Art. 25.
Os quadros de acesso serão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do efetivo previsto em cada nível hierárquico, no qual o militar estadual se encontre, dentro dos respectivos quadros e qualificações, exceto para promoção a Cabo, cujos quadros de acesso serão limitados a 15% (quinze por cento) do efetivo previsto para a graduação de Soldado, observadas as qualificações.

§ 3º
Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes:

I -
ser considerado ap
t
o em Inspeção Toxicológica;

II -
ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo.

Art. 16.
Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
;

IV -
não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V -
não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI -
não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII -
não estar enquadrado

ou agregado na forma da
alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978
.

Destaca-se, para o caso em tela, o requisito disposto no Art. 16, inciso III, qual seja, “estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense”.

Os documentos acostados aos autos demonstram que, na data de encerramento das alterações para formação dos quadros de acesso (31/12/2018), o apelante estava
incapaz para o serviço
, com
período de inaptidão compreendido entre 14/11/2018 e 09/07/2019.
Tal fato foi expressamente reconhecido pelo próprio impetrante ao confessar afastamento do serviço por
licença médica
nesse período.

A insurgência do apelante baseia-se na alegação de que sua inspeção de saúde possuía validade até 26/10/2020, conforme Portaria 706-R/2017 (IRAIS). Contudo, o art. 31 da mesma Portaria ressalva a validade das inspeções de saúde para fins de promoção, estabelecendo que os quatro anos de validade
só
podem ser alterados por casos supervenientes que modifiquem a situação constatada pela perícia
,
veja-se:

Art. 31
O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos,
ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia
.

Desse modo, a
incapacidade temporária, embora não definitiva, constitui uma alteração superveniente na aptidão para o serviço, impedindo o cumprimento do requisito legal de “estar apto para o serviço” na data crucial de encerramento das alterações.
Este Tribunal Estadual possui entendimento consolidado nesse sentido, inclusive, já firmou tese de julgamento a respeito
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO NA DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, determinando a reinclusão dos impetrantes, policiais militares, no quadro de acesso por antiguidade e merecimento à graduação de cabo QPMP-C, não obstante encontrarem-se temporariamente incapacitados para o serviço policial militar na data de encerramento das alterações, em 31/12/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inaptidão temporária para o serviço policial militar na data de encerramento das alterações (31/12/2018) impede a inclusão dos impetrantes no quadro de acesso à graduação de cabo QPMP-C; (ii) verificar se a validade do exame de saúde realizado em 2017, com prazo de 4 anos, prevalece sobre a constatação superveniente de incapacidade temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação aplicável, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, exige que, na data de encerramento das alterações, o militar esteja apto para o serviço, condição a ser comprovada por inspeção de saúde, conforme disposto no art. 16, III, e art. 25, § 3º.
O exame realizado em 2017, com prazo de validade de quatro anos, não possui validade absoluta, uma vez que a Portaria nº 706-R/2017 estabelece ressalva expressa para
alterações supervenientes
na condição de saúde do militar, conforme o art. 31 dessa norma.

A constatação de incapacidade temporária na data de encerramento das alterações (31/12/2018) torna os impetrantes inaptos ao cumprimento dos requisitos legais, inviabilizando sua inclusão no quadro de acesso, em observância ao princípio da legalidade
. A exigência de aptidão física na data-base das alterações, ainda que temporariamente não atendida, é aplicável de forma geral e indistinta, assegurando a vinculação aos critérios legais e a isonomia entre os concorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A aptidão para o serviço policial militar na data de encerramento das alterações (31 de dezembro) constitui requisito indispensável para a inclusão no quadro de acesso à graduação, conforme Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 16, III, e art. 25, § 3º. O prazo de validade de inspeções de saúde é condicionado à inexistência de alterações supervenientes na condição de saúde do militar, conforme previsto no art. 31 da Portaria nº 706-R/2017
. Dispositivos relevantes citados: LC 911/2019, arts. 16, III, 22 e 25, § 3º; CPC, art. 98, § 3º; Portaria nº 706-R/2017, art. 31. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000315-25.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/03/2024. TJES, Apelação Cível nº 0031830-49.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17/10/2023.
(TJES.
2ª Câmara Cível. Apelação / Remessa Necessária nº 0027504-46.2019.8.08.0024. Relator: Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, julgado em 11 fev. 2025).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012502-09.2023.8.08.0024 APELANTE: JAIME MACEDO FILHO APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. INAPTIDÃO POR ENCONTRAR-SE COM ESTADO DE SAÚDE IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A Administração Pública encontra-se necessariamente vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva. 2. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações. 3. Por sua vez,
os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições.
4. Na espécie
o apelante estava em afastamento temporário em razão de licença médica pelo período de 30/09/2022 a 08/02/2023, motivo pelo qual a sua não inclusão na lista de promoções do BECG nº 052 de 23/12/2022 encontra tipicidade no artigo 16, inciso III da LC 911/19, não se cogitando de ilegalidade
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Segurança denegada.
(TJES.
4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5012502-09.2023.8.08.0024.
Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 27 ago. 2024).

É fundamental ponderar que a promoção militar não se configura apenas como um direito subjetivo do servidor, mas também como um ato administrativo discricionário que visa atender ao interesse público, selecionando militares aptos para o exercício de funções de maior hierarquia, conforme preceitua o §2º do art. 57 da Lei 3.196/78. A manutenção de um militar temporariamente inapto em quadro de acesso à promoção, quando a lei exige aptidão para o serviço na data-limite, configuraria verdadeira ofensa ao princípio da legalidade e à finalidade da própria promoção.

O argumento de que haveria precedentes favoráveis em situações idênticas não se sustenta diante das contrarrazões apresentadas pelo Estado.
A
s promoções referidas pelo apelante ocorreram sob a vigência de legislações anteriores, já revogadas, que tratavam a situação de saúde de maneira diversa. A LC nº 911/2019, publicada em 30/04/2019, é a legislação aplicável ao caso concreto, e suas disposições são claras quanto à exigência de aptidão na data de encerramento das alterações. Dessa forma, a aplicação da norma vigente assegura o princípio da isonomia, pois todos os candidatos são submetidos às mesmas regras e critérios.

Assim sendo, não se vislumbra
ofensa à razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da norma à situação concreta d
o

apelante. Além disso, é importante salientar que as condições aqui listadas para que o apelante tivesse direito concedido não são exigências inadequadas ou exageradas, mas trata-se de critério legal e
razoável
, que se aplica a todos os militares que desejam participar do processo seletivo interno de promoção da Polícia Militar, com o objetivo de assegurar o avanço progressivo na carreira.

Embora o recorrente estivesse apto para o serviço pelo período de 27/10/2016 à 26/10/2020, conforme atestado inicialmente,
fato é que houve a superveniente alteração do quadro, com a constatação de incapacidade temporária para o exercício da função militar, de modo que, na data de encerramento das alterações, não restou atendido o disposto no art. 16, III, supratranscrito,
não havendo qualquer violação ao princípio da legalidade:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012502-09.2023.8.08.0024 APELANTE: JAIME MACEDO FILHO APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. INAPTIDÃO POR ENCONTRAR-SE COM ESTADO DE SAÚDE IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Administração Pública encontra-se necessariamente vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei
, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva. 2. A promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros da Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo é regulada pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019. A referida norma estadual estabelece como marco para aferição dos requisitos legais para formação do quadro de acesso às graduações o último dia do ano anterior, chamado de data de encerramento das alterações. 3. Por sua vez, os arts. 25 § 3º e 16, inciso III da referida Lei Complementar trazem as exigências a serem cumpridas pelos militares, na data de 31 de dezembro de cada ano, para que figurem na lista de promoção, sendo a aptidão física, a ser verificada junto ao corpo médico da Junta Militar de Saúde, uma dessas condições. 4. Na espécie o apelante estava em afastamento temporário em razão de licença médica pelo período de 30/09/2022 a 08/02/2023, motivo pelo qual a sua não inclusão na lista de promoções do BECG nº 052 de 23/12/2022 encontra tipicidade no artigo 16, inciso III da LC 911/19, não se cogitando de ilegalidade. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Segurança denegada.
(TJES.
4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5012502-09.2023.8.08.0024.
Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 27 ago. 2024).

Portanto, justamente em observância ao princípio da legalidade, não cumprindo o apelante os requisitos previstos na legislação de regência, especificamente a aptidão na data de encerramento das alterações, a manutenção da sentença é imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelante, nos termos da decisão de primeiro grau.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, manter o o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelante, nos termos da decisão de primeiro grau.